Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-32.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707415-32.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MARILDA APARECIDA OLIVEIRA NASCIMENTO RECORRIDO: VALDECY FERREIRA ATAIDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-CÔNJUGE. IMÓVEL COM VÁRIAS UNIDADES. FILHOS QUE TAMBÉM RESIDEM NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUÉIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ex-cônjuge que deixou o imóvel comum possui direito à indenização a título de aluguéis, na proporção de sua cota-parte, em razão da posse exercida pelo outro ex-cônjuge sobre o imóvel, art. 1.326 do Código Civil. 2. O fato de os filhos residirem com um dos ex-cônjuges que ficou na posse do imóvel, não é suficiente, por si só, para o não pagamento de aluguel devido ao outro ex-cônjuge estar privado da fruição do bem comum. 3. Na demanda, além de o imóvel possuir várias unidades, e algumas serem ocupadas pelos filhos, não ficou comprovada a vulnerabilidade da ex-cônjuge que ocupa uma das unidades, nem dos filhos, que são maiores, capazes e trabalham, sendo devido o pagamento de indenização a título de aluguéis. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1.319 e 1.326, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, condenou-a ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum, mesmo este servindo de residência para os filhos comuns do casal. Argumenta, também, que o cônjuge que é provedor do lar onde reside sua prole, ainda que já tenha atingido a maioridade, experimenta situação de maior vulnerabilidade. O recorrido, em contrarrazões, pede a concessão de tutela de urgência a fim de que seja garantida a possibilidade da venda imediata do imóvel indicado nestes autos, e a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada violação aos artigos 1.319 e 1.326, ambos do CCB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “além de o imóvel possuir várias unidades, três estão alugadas, e os filhos são maiores, capazes e trabalham. Inclusive uma filha trabalha com a requerida, na exploração comercial de uma das lojas, servindo marmitex, sucos etc. Não ficou comprovada a vulnerabilidade da apelante, que permaneceu na posse do imóvel” (ID 65952220). Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover no que tange ao pedido de concessão de tutela de urgência a fim de que seja garantida a possibilidade da venda imediata do imóvel indicado nestes autos, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. Finalmente, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029